Tribunal: TJES
Processo: 5001281-12.2023.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-12.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IZABEL MARTINS LAYBER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. NÃO NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada c/c repetição de indébito c/c danos morais” ajuizada por IZABEL MARTINS LAYBER em desfavor do BANCO BMG S/A, ambos devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe. Alega a requerente que “percebe benefício junto ao INSS, sob o n. 097.436.164-0, no valor de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais)”. Relata que ao verificar o seu extrato de empréstimos no sítio eletrônico do MEU INSS encontrou um empréstimo feito pelo requerido a título de Cartão RMC sem que houvesse qualquer solicitação de sua parte – contrato n. 12703077, iniciado em 16/02/2017, com o valor mensal descontado de R$45,91 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos). Afirma não ter realizado a contratação de cartão de crédito consignável, tampouco sido informada pelo requerido acerca da reserva de margem. Aduz que a fraude cometida pelo requerido gera inúmeros prejuízos, pois, além de se ver obrigada a pagar dívida que não contratou, tem comprometida a sua margem de consignados, o que impede ou diminui a possibilidade de contratação de outros empréstimos que queira tomar. Defende ser evidente a sua situação de vulnerabilidade, porquanto vem sofrendo descontos sem saber uma previsão de término (“não abatem qualquer saldo devedor”), devendo ser declarada a nulidade do referido contrato relativo ao cartão de crédito consignado, visto que houve claro vício de consentimento, cessando imediatamente qualquer desconto no seu benefício. Argumenta, ainda, pela devolução em dobro dos valores descontados e, também, pela configuração de danos extrapatrimoniais, sugerindo, como valor indenizatório, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais)”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, B) Condenar a requerida na restituição dos valores descontados indevidamente, devendo os valores cobrados anteriormente à 30/03/2021, de forma simples, enquanto os valores posteriores ao referido período, deverão ser devolvidos em dobro e C) Condenação das requeridas em danos morais no valor de R$3.000,00.
3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita as preliminares de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica e prescrição e decadência, e no mérito, pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Rejeito as preliminares suscitadas (incompetência do Juizado, prescrição e decadência) visto que devidamente afastadas pela Magistrada no ato sentencial, de forma que mantenho integralmente as fundamentações de piso acerca dos pontos.
5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. A sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema: “No caso, apesar do apelante ter juntado nos ids. 33633400 e 33633939 a cópia dos contratos firmados entre as partes, onde consta a expressão “cartão de crédito consignado”, entendo que houve, sim, falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado. As tratativas iniciais data de 2017, havendo sido inicialmente liberado à requerente, segundo consta da contestação, os valores de R$ 1.089,65 (mil e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) em 17/02/2017, de R$ 100,00 (cem reais) em 19/02/2019, de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em 29/03/2019, e de R$ 709,38 (setecentos e nove reais e trinta e oito centavos) em 21/07/2021. Tais montantes foram todos remetidos para a conta bancária de titularidade da requerente, conforme id. 33633932, de sorte que não houve saque com a figura do cartão plástico, mas, sim, depósitos dos valores disponibilizados. Ademais, pelas faturas anexadas nos ids. 33633402, 33633913, 33633917 e 33633924, percebe-se que a requerente jamais utilizou o cartão para compras, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado em seu benefício, com incidência de juros compostos por todos os meses, tornando praticamente inviável a sua quitação. Igualmente, o requerido não comprovou ter enviado o referido cartão plástico à requerente. Destarte, admitir que a requerente realmente teve, em algum momento, a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimos, sem lhe dar outra utilidade, não se afigura razoável, haja vista a existência de outro produto - empréstimo consignado - cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. Logo, patente a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva [...] Nesta contextura, estando ausente a prova da manifestação de vontade da requerente em contratar o cartão consignado, o negócio deve ser invalidado, sendo inservível, à margem dos demais elementos de convicção acima elencados, a pretendida perícia técnica com o intuito de apenas ratificar a assinatura. Assim, concluo que houve falha na prestação do serviço, devendo o negócio ser invalidado, com a restituição pelo requerido dos valores indevidamente descontados da requerente, permitindo-se, todavia, a compensação com aqueles creditados em conta bancária, evitando-se enriquecimento ilícito por parte desta”.
6. O dano moral encontra-se configurado no caso e devidamente fundamentado na decisão recorrida: “Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que o caso evidencia, na linha dos precedentes acima colacionados, contexto que supera o que se entende como mera contrariedade ou aborrecimento do cotidiano, notadamente em virtude dos infindáveis descontos no benefício da requerente. No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando em cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida. Sopesando o transtorno suportado pela requerente, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e justo para a reparação financeira, estando igualmente alinhada com a jurisprudência já referida”. Ademais, a quantia de R$3.000,00 exarada pelo juízo de piso encontra-se em um patamar razoável, levando em consideração o caso concreto, não merecendo minoração.
7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)